Tribunal: CARF
Processo: 16539.720014/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720014/2013-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.267 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DOMMO ENERGIA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE OGX PETRÓLEO
E GÁS S.A)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Tendo os acórdãos paradigmas especificidades não aplicáveis ao caso dos
autos, que distinguem fatos e direito aplicado, não é conhecido recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que conheceram do recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente e relator

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720014/2013-38
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 2884/2932) contra o Acórdão no 3201-004.482, integrado pelo Acórdão no
3201-006.508, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CONTRATOS VINCULADOS DE FRETE E SERVIÇOS
TÉCNICOS. BIPARTIÇÃO. POSSIBILIDADE.
O arcabouço legislativo brasileiro permite a bipartição de contratos de serviços técnicos
e afretamento/aluguel de embarcações, contratados com empresas vinculadas.
BASE DE CÁLCULO. SERVIÇOS TÉCNICOS. PROVA.
A base de cálculo da CIDE, incidente sobre remessas a pessoa jurídica no exterior para
pagamentos de serviços técnicos (art. 2o, §2o da Lei 10.168/2000), não é composta pelo
frete ou aluguel de equipamento, de modo que o Fisco deve quantificar e comprovar o
montante atribuível somente a serviços técnicos.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento pelo despacho de
admissibilidade (e-fls. 2951/2956), a PGFN pugnou pela artificialidade da bipartição contratual
entre afretamento e serviços, demonstrando a divergência com a decisão recorrida, que
reconheceu a legitimidade da bipartição no ordenamento jurídico e que eventual artificialidade
da proporção dos contratos deveria ser demonstrada, devendo a fiscalização identificar a parcela
relativa aos serviços. Alegou que o afretamento era meio para atingir a única atividade de
pesquisa e exploração de petróleo/gás, verdadeiro objeto dos contratos, tendo a bipartição o
único objetivo de reduzir a tributação.
Após apreciação das Leis no 13.043/2014 e no 13.586/2017, concluiu que
detectada a artificialidade da bipartição contratual, a tributação deve considerar como se tratasse
de um único contrato de importação de prestação de serviços.
Pugnou, ainda que as plataformas não se enquadram no conceito de
embarcação.
Para comprovar a divergência, indicou os paradigmas no 3402-005.849 e 3402-
005.853.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 2938/2950), defendendo que o
afretamento não é, por essência, parte integrante e indissociável dos serviços técnicos, seria, em
si, dispensável, pois o contribuinte poderia construir ela própria a embarcação ou afretá-la de
empresa estrangeira. Há diversos outros serviços prestados concernentes à perfuração dos poços
e prestados por diversas outras empresas. Refuta também a desconsideração das empresas
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

fornecedora da plataforma e da prestadora de serviços, como se fossem uma só, como se a
constituição de um grupo econômico pudesse significar indício de fraude.
Pugnou, ainda, que as plataformas sejam consideradas embarcações.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
A questão a ser decidida, nesta fase recursal, é a natureza da bipartição contratual
que implicou recolhimento a menor da contribuição devida. O acórdão recorrido entendeu que
essa bipartição possui legitimidade no arcabouço jurídico e que, no caso de o Fisco apontar
desproporção entre os percentuais atribuídos a cada contrato, é necessário que se demonstre e
quantifique as porcentagens atribuídas ao afretamento e as atribuídas à prestação de serviços
técnico; já os paradigmas decidiram que tal bipartição foi artificial, ilegítima, com fim único de
pagar menos tributo.
A fiscalização apontou as características das contratações que demonstrariam a
artificialidade da bipartição contratual:
OCEAN AMBASSADOR E OCEAN QUEST
1. O contrato de prestação de serviços especifica a unidade objeto do contrato de
afretamento;
2. A CONTRATADA do contrato de afretamento incluía sócios, joint ventures,
subsidiárias, coligadas e subcontratadas para a execução do contrato de
afretamento, o que incluiria a contratada para a prestação de serviços;
3. Execução simultânea dos contratos e alteração de prazos e aditivos
vinculados;
4. Contrato de prestação de serviços com cláusula de rescisão em razão de dano
ou avaria na Unidade de Perfuração;
5. Invoices emitidas pelo fretadora carimbadas/atestadas por funcionário da
empresa de perfuração;
6. Representante da empresa fornecedora da plataforma também figurava como
destinatário das notificações/comunicações no contrato de prestação de
serviços;
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

VERITAS VANTAGE
1. A CONTRATADA do contrato de afretamento incluía sócios, joint ventures,
subsidiárias, coligadas e subcontratadas para a execução do contrato de
afretamento, o que incluiria a contratada para a prestação de serviços;
2. O contrato de prestação de serviços também inclui a operação da embarcação;
3. Execução simultânea dos contratos e alteração de prazos e aditivos
vinculados;
4. O representante da prestadora de serviços é quem assina o contrato de
afretamento;
5. Contrato de prestação de serviços com cláusula de rescisão em razão de dano
ou avaria na embarcação;
6. A empresa prestadora de serviço consta como subafretadora do contrato de
afretamento;
ENSCO 5002
1. A CONTRATADA do contrato de afretamento incluía sócios, joint ventures,
subsidiárias, coligadas e subcontratadas para a execução do contrato de
afretamento, o que incluiria a contratada para a prestação de serviços;
2. Execução simultânea dos contratos e alteração de prazos e aditivos
vinculados;
3. A rescisão do contrato de afretamento é base para rescisão do contrato de
prestação de serviços;
4. Os documentos e anexos do contrato de prestação de serviços corresponde aos
apêndices do contrato de afretamento e o apêndice I de ambos contratos
corresponde às especificações técnicas da unidade de perfuração;
5. Invoice emitida pela fretadora estabelecendo que pagamento deveria ser
creditado na conta da prestadora do serviço;
Verifica-se que os contratos são sempre empresas do mesmo grupo econômico
para o afretamento e a prestação de serviços; os contratos são assinados com execução
simultânea e, em alguns contratos, com vinculação de aditivos de prazos; há cláusula de rescisão
no contrato de serviço vinculada à rescisão do contrato de afretamento; há confusão entre os
procedimentos de pagamentos vinculados aos contratos, seja no fato de um funcionário da área
de perfuração atestar fatura emitida pela fretadora, seja uma invoice da fretadora indica
creditamento em conta da prestadora de serviço; o representante de uma empresa também figura
como destinatário das notificações/comunicações relativas ao outro contrato ou assina o outro
contrato; o termo “CONTRATADA” do contrato de afretamento incluía sócios, joint ventures,
subsidiárias, coligadas e subcontratadas para a execução do contrato de afretamento, o que
poderia incluir a contratada para a prestação de serviços; há indicação, em um contrato, de a
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

empresa prestadora do serviço, ser também subafretadora do contrato de afretamento, como
também caso de ambos contratos indicarem as especificações técnicas da unidade de perfuração.
No caso, há evidente confusão entre os serviços das contratadas estrangeiras e
nacionais, não se tratando tão somente de desproporção entre os contratos de afretamento e
serviços, mas de verdadeira ausência de autonomia de vontades nos dois contratos, havendo
vinculação jurídica e, por vezes, confusão nos procedimentos operacionais.
Como se trata de matéria recorrente nesta 3a Turma, valho-me do voto do ilustre
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, proferido no Acórdão n° 9303-008.340, do processo
no 16682.721545/2013-94, cujos fundamentos aqui adoto subsidiariamente. De acordo com as
alegações recursais da contribuinte postas naquele acórdão, no âmbito dos afretamentos
contratados, inocorreu o fato gerador do tributo, pois considerou-se que os valores remetidos ao
exterior não remuneravam serviços, apenas o fretamento. Mas, contrariamente, se posiciona o i.
relator do voto vencedor:
“Penso que não se pode estender à Contribuição em apreço – a CIDE – disposições
legais estabelecidas para o IRRF. Deve ser analisado, em verdade, a Lei n° 10.168, de
2000; o Decreto n° 4.195, de 11 de abril de 2002, que a regulamentou; a Instrução
Normativa SRF n° 252, de 3 de dezembro de 2002, e o art. 8° da Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, que se referem à incidência da CIDE.
O Voto Vencido, repita-se, interpretando legislação atinente à incidência de IRRF,
concluiu que, com a introdução do § 2° ao art. 1° da Lei no 9.481, de 1997, promovida
pela Lei n° 13.467 de 13 de julho de 2017, “...ficou reconhecida na legislação a
normalidade da contratação simultânea de empresas vinculadas de afretamento de
embarcação destinada à prospecção e exploração de petróleo, e de prestação de
serviços relacionados à prospecção de petróleo e gás.” Ora, a possibilidade jurídica de
bipartição de contratos de afretamento e de prestação de serviços e de sua execução
simultânea jamais esteve em questão. Ainda que fosse essa a matéria da divergência a
ser solucionada, não me parece que a melhor exegese dos dispositivos referidos pela
Relatora permita a conclusão a que chegou, sobretudo diante da exceção estabelecida no
§ 12 do mesmo art. 1° da Lei no 9.481, de 1997, introduzido pela Lei n° 13.586, de 28
de dezembro de 2017:
(...)
§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11 deste artigo não
acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou
aluguel para fins de incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico
(Cide) de que trata a Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e da Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público
incidente
na
Importação
de
Produtos
Estrangeiros
ou
Serviços
(PIS/PasepImportação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade
Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior
(CofinsImportação), de que trata a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. (Incluído
pela Lei no 13.586, de 2017)
A Lei no 13.586, de 2017, e sua exposição de motivos fazem questão de esclarecer que
os percentuais estabelecidos, assim como os anteriormente fixados, são limitados à
aplicação de alíquota zero do IRRF, não acarretando alteração da natureza e das
condições do contrato de afretamento ou aluguel para fins de incidência da...CIDE. da
Contribuição para o PIS/PASEPimportação e da COFINSimportação".
Disso, há que se concluir que:
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

(a) nos casos de contratos de afretamento de embarcação estrangeira vinculados a
contratos de prestação de serviços, incumbe ao Fisco, mediante solicitação de
informações à empresa, apurar se a proporção da remuneração pactuada entre os
distintos contratos, entre outros aspectos, reflete a realidade da operação, efetuando, em
caso negativo, o lançamento correspondente, no que se refere aos tributos federais
incidentes (e.g.. Contribuição para o PIS/PASEP, inclusive importação, COFINS,
inclusive importação, CIDE e IRRF);
(b) a partir de 01/01/2015, para o IRRF, o legislador, na Lei no 13.043, de 2014,
estabeleceu limites percentuais a partir dos quais sequer é necessária apuração de
eventual desproporção, por parte do Fisco. Tais percentuais, referentes ao IRRF, foram
alterados a partir de 01/01/2018, conforme Lei no 13.586, de 2017; e (c) a edição da
Leis no 13.043, de 2014, e da Lei n°13.586, de 2017, não trata de tributos diversos do
IRRF, nem impede a Fiscalização de apurar se a proporção da remuneração pactuada
entre os distintos contratos, entre outros aspectos, reflete a realidade da operação.
Tais observações se prestam para confirmar a impossibilidade de aplicação dos
percentuais fictícios estabelecidos das disposições legais supervenientes às espécies
tributárias distintas de IRRF, e, por outro, para revelar que as conclusões a que chegou a
Relatora, no sentido de que a legislação superveniente teria reconhecido “...a
normalidade da contratação simultânea de empresas vinculadas de afretamento de
embarcação destinada à prospecção e exploração de petróleo, e de prestação de
serviços relacionados à prospecção de petróleo e gás”, não têm amparo na própria
legislação.
É que, se o art. 1° da Lei no 9.481, da 1997, cria a ficção jurídica de que,
independentemente da idade e da complexidade do equipamento; do local de operação;
da profundidade da lámina d’água; da eficiência da prestadora de serviços e de outros
tantos fatores materiais que efetivamente influenciam no custo do afretamento de
embarcação destinada à prospecção e exploração de petróleo, e de prestação de serviços
relacionados à prospecção de petróleo e gás, os contratos terão seus custos distribuídos
segundo os percentuais fixados nos §§ 2°, 9° e 11 daquele artigo, para fins de
incidência de IRRF, essa ficção jurídica não desnatura a materialidade dos contratos
que forem celebrados, sendo cabível portanto a investigação de sua natureza, em se
tratando, no caso concreto, de incidência de CIDE.
[...]
O presente processo, o lançamento, repita-se, não teve como alicerce a impossibilidade
formal de contratação bipartida, mas, ultrapassando tal discussão, a Fiscalização buscou
verificar a realidade da operação, e se esta estava refletida na contratação formalmente
bipartida.
As disposições contratuais destacadas pela Fiscalização estabelecem, por exemplo, que
os contratos de afretamento, entre recorrente e a empresa estrangeira, e de prestação de
serviços, entre a recorrente e empresa nacional do mesmo grupo da estrangeira, são
vinculados (com execução simultânea e interdependência), e que a rescisão no contrato
de serviços ocasiona o direito de rescisão do contrato de afretamento (diga-se, entre
pessoas jurídicas distintas, inclusive de nacionalidade diversa). Há diversas outras
cláusulas que demonstram a interpenetração de um contrato no outro. Essa mescla entre
os contratos se converte em prova do artificialismo da bipartição quando se percebe que
a própria execução dos contratos obedece a critérios pouco compatíveis com os seus
objetos. Por exemplo: como se pode atribuir ao afretador a culpa civil por
derramamento de óleo decorrente de imperícia na prestação de serviços? Como se pode
atribuir ao dono da embarcação (fretador) a responsabilidade exclusiva pela operação da
unidade, isso é, pela própria prestação do serviço contratado, como, por exemplo, consta
da cláusula 3.28 do contrato de afretamento n° 2050.0011673.052?
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

As idiossincrasias das cláusulas dos contratos apontadas pela Fiscalização levam à
conclusão de que os pagamentos efetuados ao amparo dos contratos de afretamento não
poderiam ser atribuídos, exclusivamente, ao aluguel das unidades porque a sua
utilização era parte integrante indissociável, inerente ao serviços contratados. Os
pagamentos efetuados em favor das empresas estrangeiras correspondiam, de fato, à
remuneração pelos serviços de perfuração e produção de petróleo prestados, causa
econômica última da contratação.
Observe-se que os contratos ditos de afretamento, contratos típicos não são, pois não
têm como objeto embarcação. Ademais, as unidades de perfuração e de produção de
petróleo offshore, objeto dos contratos de afretamento, não são meras estruturas
metálicas, sobre as quais desembarcam e atuam os operadores da companhia prestadora
de serviço contratada. Em absoluto. As unidades são, justamente, os equipamentos que
serão operados para a consecução do objetivo último da Petrobrás, que é a perfuração
ou produção do poço de petróleo. E, penso ser evidente, trata-se de equipamentos
sofisticados, construídos sob encomenda, com projeto único, que incorpora, em geral, o
último estágio de desenvolvimento da tecnologia. Nesse sentido, seus operadores são
designados já durante a fase de construção, no estaleiro, tamanha é a intimidade com os
equipamentos requerida para operá-los.
Saliento esse aspecto porque, ainda que se considere a natureza genérica dos contratos,
como contrato de aluguel de bens, o que Fl. 3719 DF CARF MF Fl. 15 do Acórdão n.o
9303-008.915 - CSRF/3a Turma Processo no 16682.720408/2014-13 sobressai é que tal
contratação é absolutamente dispensável. Bastaria que a Petrobrás celebrasse contrato
único, de prestação de serviços, fosse com a nacional ou com a empresa estrangeira,
ainda assim as unidades seriam fornecidas, simplesmente, porque não há como prestar
os serviços sem elas. Aliás, esse é exatamente o modelo de contratação para a
perfuração e produção de petróleo em terra. A Petrobrás, em terra, não se dá ao trabalho
de contratar o aluguel de uma sonda de perfuração de terra SPT e, simultaneamente,
contratar a prestação do serviço, pois é ilógico, desnecessário, antieconômico15. E, se
ainda assim, por qualquer razão que se nos escape, a Petrobrás insistisse nesse modelo
de contratação, a hipotética locatária dos equipamentos jamais admitiria que eles fossem
operados por terceiros.
Portanto, parece-me que a conclusão a que chegou a Fiscalização a respeito da essência
desses contratos está correta. A bipartição do contrato em “afretamento” e prestação de
serviços– a também, por óbvio, a sua coligação voluntária16 – no caso concreto, é
artificial, desnecessária, sem propósito. Isso não implica, enfatize-se, a
descaracterização formal de um contrato, ou sua invalidade perante as partes, mas
apenas obsta a oposição de seus efeitos perante o Fisco, diante da realidade detectada e
do artificialismo da bipartição. E não está o Fisco a alterar conceitos de direito privado,
presentes na legislação civil, mas exatamente a aplicar tais conceitos à realidade
evidenciada, que não corresponde à formalmente descrita. Assim como são as partes
livres para contratar, sob a denominação e a forma por elas eleita, tais contratações
devem refletir a realidade das operações pactuadas. E, se verifica a Fiscalização que não
refletem, e que os efeitos fiscais da real operação são diversos, cabível o lançamento.
A bipartição contratual anterior (assim como a posterior) ao art 106 da Lei n° 13.043, de
2014, é admitida pela legislação, obviamente, desde que corresponda à realidade da
operação. E o que a nova legislação estabeleceu foram parâmetros, com base nas
práticas internacionais, justamente para adequar as contratações (evitando deturpações
nacionais, reiteradamente vistas neste tribunal), e dar segurança jurídica às próprias
empresas do ramo (ainda que a novel legislação tenha sido limitada a um tributo IRRF).
[...]
Marciano Seabra de Godoi diagnostica que essa postura parte de certos valores
arraigados e que não mais se compatibilizam com o atual estado de arte da dogmática
constitucional e tributária nacional, quais sejam, o tributo visto como uma agressão ou
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

um castigo que se aceita mas não se justifica; a segurança jurídica como um valor
absoluto; a aplicação mecânica e não valorativa da lei como um mito sagrado; o
individualismo e a autonomia da vontade sobrevalorizados e hipertrofiados, como se
vivêssemos em pleno século XIX17. Atualmente, as bases da tributação são liberdade,
igualdade e solidariedade. Neste cenário, a interpretação dos atos jurídicos e das
operações não se pode valer da máxima de hipossuficiência dos contribuintes frente ao
todo-poderoso Estado, sob pena de se obstar a aplicação de outros princípios
constitucionais. Há diversos outros que podem ser tolhidos caso planejamentos sejam
indiscriminadamente considerados válidos e legítimos tãosomente porque adotaram
forma jurídica prevista em texto de lei (Dignidade da Pessoa Humana, Função Social da
Propriedade, Isonomia). O planejamento tributário deve ser analisado “não apenas sob
a ótica das formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização
concreta, do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores básicos
igualdade, solidariedade social e justiça” 18. Enfim, exigese, para além de uma
economia de tributos, um propósito negocial. A doutrina propõe um teste para se
constatar ausência de propósito negocial 19:
a) o elemento temporal: já que muitas vezes se verifica que o planejamento, em geral
atividade pensada e preparada, é realizada às pressas, com a assinatura de vários
documentos em um único momento, alguns desfazendo transações que se celebram no
mesmo instante;
b) a independência ou não das partes, eis que muitas fusões, cisões e incorporações se
dão apenas como forma de alocar perdas e ganhos entre empresas de mesmo grupo,
sempre visando à redução da tributação;
c) ausência de coerência, quando se realizam transações que não se inserem na rotina
da empresa ou na lógica empresarial.
Marco Aurélio Greco20 revela os indícios de mera tentativa despropositada de
economia de tributo:
a) operações estruturadas em seqüência, em que uma etapa não tem sentido a não ser
quando vista a partir do conjunto de etapas [...];
b) operações invertidas, no sentido de serem realizadas ao contrário do que indica o
juízo comum, por exemplo, a incorporação da controladora pela controlada;
c) operações entre partes relacionadas, pois nestas é mais rigoroso o juízo sobre os
critérios de eqüitatividade em que devem ser feitas certas operações quando
comparadas com operações com terceiros;
d) o uso de pessoas jurídicas para realizar determinadas operações, pois além de
poderem configurar uma interposta pessoa, estas sociedades podem se apresentar como
meros instrumentos de passagens de recursos destinados a terceiros (conduint
companies) ou assumirem a condição de sociedade aparentes, fictícias ou efêmeras;
e) operações que impliquem deslocamento da base tributável para o exterior, pois isto
afeta a soberania e a imperatividade da norma tributária;
f) as substituições ou montagens jurídicas em que as formas contratuais são
construídas meramente para vestir determinado conteúdo sem que haja razões reais e
efetivas que as justifiquem.
O modelo de contratação da Petrobrás sucumbe em todos os testes que lhe são
pertinentes:
a) Quanto ao aspecto temporal, revela-se a simultaneidade da celebração dos pares de
contratos;
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

b) A interdependência das partes contratantes é nota característica: a prestadora dos
serviços nacional é controlada pela “fretadora” estrangeira;
c) Ausência de coerência: a Petrobrás não reproduz o modelo de contratação bipartida,
mutatis mutandis, nas suas operações terrestres;
d) Deslocamento da base tributável para o exterior: a Petrobrás atribui ao contrato de
afretamento, celebrado com a empresa estrangeira, 90% do valor total da causa dos
contratos (a exploração dos poços de petróleo);
e) Montagem jurídica: a bipartição de contrato que tem causa unitária – a exploração de
poços de petróleo – é artificial e despropositada.”
Embora não haja uma perfeita coincidência entre as cláusulas contratuais
analisadas no acórdão acima transcrito e as verificadas nos presentes autos, há bastante
similaridade, o que indica um modo de agir do setor de exploração de petróleo e gás.
Analisando contratos similares, cito, ainda, os julgados abaixo e respectivas
ementas:
Acórdão no 9303-008.915
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/07/2009, 01/01/2010 a 30/04/2010, 01/06/2010 a
31/12/2010
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO"
DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel
de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita nos casos é
artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual
se trata de um único contrato de prestação de serviços.
Acórdão no 3201-003.022:
CIDE.
AFRETAMENTO.
NATUREZA
INDISSOCIÁVEL
DO
SERVIÇO.
CONTRATAÇÃO
ÚNICA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
DESNECESSIDADE.
A contratação de embarcação com especificações de construção, equipamento e
operação para atender à consecução dos serviços técnicos especializados de
levantamento sísmico consubstancia-se parte integrante e indissociável da atividade, que
se constitui única, não permitindo segregar os valores pagos para os efeitos de
incidência da CIDE ainda que discriminados no mesmo ou diferentes contratos.
Acórdão no 3302-004.822:
CONTRATO IMPROPRIAMENTE DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE
NAVIO
DE
PESQUISA.
REAL
NATUREZA
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
CONTRATADO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS. REMESSA AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO PELOS
SERVIÇOS PRESTADOS. INCIDÊNCIA DA CIDE. POSSIBILIDADE.
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

1. Para fins tributários, prevalece a natureza real do negócio jurídico realizado e não a
declaração formal inverídica contida nos instrumentos contratuais impropriamente
denominados de afretamento de navio de pesquisa. Segundo os fatos comprovados nos
autos, o real negócio jurídico contratado pela recorrente foi a prestação de serviços de
“levantamento de dados sísmicos multicomponentes tridimensionais (3D)” e não o
afretamento de navio de pesquisa.
2. O fornecimento da embarcação, aparelhada com os equipamentos sísmicos, é parte
integrante e indissociável dos real contrato de serviços técnicos de levantamento de
dados sísmicos contratados, razão pela qual os valores mensais integrais remetidos ao
exterior a título de remuneração às empresas estrangeiras prestadoras dos referidos
serviços estão sujeitos à incidência da CIDE e integram a base de cálculo da referida
contribuição.
Acórdão no 3302-003.095:
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO"
DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel
de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita nos casos é
artificial e não retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos
equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual
se trata de um único contrato de prestação de serviços.
Acórdão no 2202-003.063:
ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE "AFRETAMENTO"
DE PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE
PETRÓLEO. REALIDADE MATERIAL. CONTRATO ÚNICO.
A bipartição dos serviços de exploração marítima de petróleo em contratos de aluguel
de unidades de operação e de prestação de serviços propriamente dita é artificial e não
retrata a realidade material das suas execuções. O fornecimento dos equipamentos é
parte integrante e indissociável aos serviços contratados, razão pela qual se trata de um
único contrato de prestação de serviços.
Assim, considero que as cláusulas contratuais analisadas demonstram a
artificialidade da bipartição contratual, devendo o acórdão recorrido ser reformado.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Redator designado.
O voto vencedor reporta-se ao conhecimento do recurso especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

O colegiado, por maioria de votos, divergiu do i. relator pelo não conhecimento
do recurso especial, dada inexistência de demonstração de similitude fática entre o acórdão
recorrido e paradigma, requisito imprescindível para sua admissão e regular processamento.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso
Voluntário, para declarar a improcedência do lançamento de ofício.
A Fazenda Nacional alega a artificialidade da bipartição contratual entre os
contratos de afretamento e serviços, visto que o afretamento seria meio para atingir a única
atividade de pesquisa e exploração de petróleo/gás, verdadeiro objeto dos contratos, tendo a
bipartição o único objetivo de reduzir a tributação.
A decisão recorrida fundamentou-se em fatos e provas diversos daqueles
encontrados nas decisões apontadas como paradigmas. Transcrevo excerto da decisão recorrida:
A CIDE – Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico Remessas foi instituída
pela Lei 10.168/2000. A incidência sobre pagamentos de serviços fornecidos por pessoa
jurídica no exterior é prevista no §2o do art. 2o:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo
anterior, fica instituída contribuição de intervenção no domínio
econômico, devida pela pessoa jurídica detentora de licença de uso ou
adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária
de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
(...)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput
deste artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas
signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem
royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo
A recorrente contratou os seguintes embarcações, com empresas sediadas no exterior:
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

Paralelamente, em relação às embarcações “Ocean Ambassador”, “Veritas Vantage”,
“Ensco 5002 Sea Explorer” e “Ocean Quest”, contratou empresas brasileiras vinculadas
às empresas do exterior, em cada caso, para execução de serviços técnicos.
O contrato da embarcação “Veritas Vantage” e dos serviços relacionados tem como
objeto a pesquisa e coleta de dados sísmicos. Os demais têm como objeto a perfuração
de poços.
A solução da questão da incidência tributária sobre os serviços de exploração de
petróleo, em contratos separados da respectiva contratação de frete das plataformas ou
embarcações, pode ser deduzida da legislação do IRRF.
A Lei 13.586/2017, por conversão da MP 795/2017, alterou o artigo 1o da Lei
9.481/1997, que ficou assim:
Art. 1o A alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre os
rendimentos auferidos no País, por residentes ou domiciliados no
exterior, fica reduzida para zero, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 10.12.97)
(...)
§2o Para fins de aplicação do disposto no inciso I do caput deste artigo,
quando ocorrer execução simultânea de contrato de afretamento ou
aluguel de embarcações marítimas e de contrato de prestação de serviço
relacionados à exploração e produção de petróleo ou de gás natural,
celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, a redução a 0%
(zero por cento) da alíquota do imposto sobre a renda na fonte fica
limitada à parcela relativa ao afretamento ou aluguel, calculada
mediante a aplicação sobre o valor total dos contratos dos seguintes
percentuais: (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
I - 85% (oitenta e cinco por cento), quanto às embarcações com sistemas
flutuantes de produção ou armazenamento e descarga; (Redação dada
pela Lei no 13.586, de 2017)
II - 80% (oitenta por cento), quanto às embarcações com sistema do tipo
sonda para perfuração, completação e manutenção de poços; e
(Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
III - 65% (sessenta e cinco por cento), quanto aos demais tipos de
embarcações. (Redação dada pela Lei no 13.586, de 2017)
(...)
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2o, 9o e 11
deste artigo não acarreta a alteração da natureza e das condições do
contrato de afretamento ou aluguel para fins de incidência da
Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) de que trata
a Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, e da Contribuição para
os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou
Serviços (PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação), de que trata a
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. (Incluído pela Lei no 13.586,
de 2017)
Deduz-se desses dispositivos legais que: 1-sim, a execução simultânea de contrato de
afretamento e contratos de prestação de serviços relacionados à exploração e
produção de petróleo ou de gás natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas
entre si, é reconhecida pelo arcabouço legal a que estão submetidas as empresas que
executam tais atividades; 2 – existe limite legal, para fins de incidência do IRRF, para a
parcela atribuída ao afretamento; 3 – para a CIDE, Pis e Cofins, esses limites não se
aplicam, devendo-se aferir a real parcela relativa a serviços e a parcela relativa a frete,
isto é, a natureza da operação.
Observo que o efeito aqui extraído, a distinção dos contratos de afretamento e de
prestação de serviços técnicos, tem caráter interpretativo, uma vez que a legislação do
IRRF reconhece a distinta natureza dos contratos (portanto, com caráter interpretativo,
posto que a lei não altera a natureza), e reconhece o mesmo para a CIDE, Pis e Cofins,
sem fixar limites.
A vedação de aplicação retroativa, prevista no §10o do artigo citado, se refere aos
percentuais aplicáveis para distinção entre frete e serviços, como bases de cálculo do
IRRF. Não se trata de vedar o reconhecimento da natureza distinta entre frete e serviços.
Com efeito, as próprias Instruções Normativas da Receita Federal tratavam de distinguir
tais naturezas, frete e serviços, em execução simultânea, no contexto do REPETRO, art.
5o, §3o, da IN 844/2002.
A Solução de Consulta Cosit 225/2014 também reconhece a possibilidade de repartição
desse tipo de contratos. Chamo a atenção para o seguinte excerto:
Por fim, é importante destacar que a presente consulta também não se
presta para verificar se as remunerações pactuadas nos contratos de
afretamento e operação dos navios sonda são compatíveis com as
atividades e responsabilidades assumidas por cada contratada, de forma
a não configurar hipótese de manipulação de contratos.
Observo ainda que a expressão “prestação de serviços relacionados à exploração e
produção de petróleo ou de gás natural”, do §2o do art. 1o da Lei 9.481/97, acima
transcrito, abrange, evidentemente, também a pesquisa e coleta de dados sísmicos,
objeto do contrato da embarcação Veritas Vantage.
Além disso, a empresa demonstra a distinção dos contratos pela existência de outros
serviços técnicos executados nas mesmas embarcações, por outras empresas, conforme
fls. 2.439 e seguintes.
Ora, se não há limites fixos para distinguir a parcela dos contratos que seja atribuída a
frete e a parcela atribuída a serviços técnicos, a incidência da CIDE recai somente sobre
o que tiver efetiva natureza de serviços técnicos, conforme expressou a Lei
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

13.586/2017. Não pode incidir sobre a totalidade dos contratos, posto que incluem frete
ou aluguel.
No presente caso, embora o Fisco aponte a elevada proporção, nos contratos,
atribuída aos fretes, não se desincumbiu de demonstrar que tal proporção fosse
artificial ou falsa. Com efeito, aqui se deveria comprovar que os serviços técnicos,
distintos do frete, abrangiam valores maiores que os efetivamente computados pela
recorrente, e demonstrar que essa diferença foi remetida ao exterior simulada
como frete, isto é, que o planejamento tributário fosse abusivo, por simular valores
desconexos com os valores reais, materiais, dos serviços técnicos prestados. Enfim,
o Fisco deveria quantificar a real grandeza da prestação de serviços, distinta da
parcela relativa ao frete, e não atribuir todo o contrato a prestação de serviços.
Sem essa demonstração e quantificação, não há como prosperar o lançamento.
No mesmo sentido esta Turma já decidiu no Acórdão 3201003.150, de relatoria do
Conselheiro de Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, que, embora trate de Pis e
Cofins, maneja os mesmos conceitos no mesmo contexto do presente caso, isto é, a
repartição dos contratos de afretamento e prestação de serviços técnicos, para
exploração de petróleo.
Cito ainda, para ilustrar, o Acórdão 3301004.592, voto condutor da Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
Por fim, consigno que o conceito do termo “embarcação”, e a questão de que esse
conceito abranja ou não as plataformas ou navios-sonda, é irrelevante para o presente
caso, posto que, tanto o frete (caso se considere como embarcação) quanto o aluguel do
equipamento (caso não se considere como embarcação) não são base de cálculo da
CIDE.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a
improcedência do lançamento de ofício.
Situação fático-probatória diversa encontramos nos paradigmas indicados
(Acórdãos 3402-005.849 e 3402-005.853), em que foi reconhecida a ocorrência de simulação
na repartição dos contratos, pela comprovação da unicidade contratual e constatação da
existência de pagamentos efetuados em favor das empresas estrangeiras como
contrapartida de serviços prestados, sujeitos à incidência dos tributos lançados.
Transcrevo excerto do voto condutor do Acórdão no 3402-005.853, de forma a
destacar a questão fático-probatória diversa apreciada nas referidas decisões (destaco que o
Acórdão no 3402-005.849 possui conteúdo semelhante, mesmas partes, mesmo relator, mesmo
colegiado e mesma sessão de julgamento):
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DOS CONTRATOS VINCULADOS
A autoridade fiscal demonstrou que as contratações relativas às prestações de serviços
de sondagem, perfuração ou exploração de poços, bem como contratações de outros
serviços técnicos ligados ao setor de petróleo, foram artificialmente bipartidas em dois
contratos: um de afretamento e outro de serviços, tendo de um lado a contratante
PETROBRAS e, de outro, empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico, as
quais atuam em conjunto, de forma interdependente, com responsabilidade solidária.
Segundo a alegação fiscal, os serviços foram prestados no Brasil, mediante a utilização
de plataforma ou de embarcação (unidade) fornecida pelo grupo próprio econômico que
presta os ditos serviços. A maior parte (90%) do preço pago pela PETROBRAS é
atribuída ao afretamento da unidade e destinada ao exterior, sem retenção do imposto de
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

renda na fonte, sem o recolhimento da CIDE e sem o PIS/COFINS Importação,
enquanto parcela muito inferior (10%) é atribuída aos serviços, paga no Brasil, e
tributada na fonte.
A conclusão do procedimento fiscal demonstra a inexistência de afretamento autônomo,
apesar da existência formal de dois contratos. Para a fiscalização, o fornecimento da
unidade (afretamento) seria apenas parte integrante e instrumental dos serviços
contratados. A única contratação existente seria de pesquisa e exploração de petróleo e
gás, sendo o fornecimento da unidade apenas parte integrante e instrumental dos
serviços contratados. Nos casos analisados, constatou-se que as empresas contratadas
pertenciam a um mesmo grupo econômico, detentor do equipamento e do know-how da
prestação de serviços, e desempenharam de forma conjunta e solidária as atividades
formalmente contratadas de forma segregada. Tal vinculação era de pleno conhecimento
da contratante PETROBRÁS.
Em sua defesa, a Recorrente alega a regularidade do modelo contratual adotado,
afastando o enquadramento como prestação de serviço. Também afasta a artificialidade
dos contratos, afirmando que, apesar de coligados, os contratos seriam autônomos.
Também alega que o modelo contratual seria reconhecido pela Lei no 13.043/2014, e já
era exigido pela Administração desde 2008 para fins de regulamentação do REPETRO,
e que foram objeto de análise quando da habilitação no REPETRO, de forma que o
lançamento configuraria mudança de critério jurídico afrontando o disposto no artigo
146 do CTN.
A fiscalização realizou uma análise minuciosa de cada contrato de afretamento e de
prestação de serviços, no intuito de demonstrar que, não obstante a segregação formal,
na realidade, o que existia era uma única atividade de exploração e pesquisa de
petróleo/gás, prestada pelo grupo econômico (empresa brasileira e estrangeira). Em sua
conclusão reafirmou que os valores pagos às empresas estrangeiras, a título de
afretamento, corresponderiam, de fato, a remuneração pela prestação de serviços.

Destacam-se os seguintes fatos apurados pela autoridade fiscal que fundamentaram a
decisão recorrida:
 contratos vinculados, em alguns casos expressamente em cláusulas, ou assinados na
mesma data;
 fretadora cossegurada em seguro de responsabilidade civil com prestadora de
serviços;
 fretadora solidariamente responsável com prestadora de serviços;
 rescisão do contrato de prestação de serviço é base para rescisão do contrato de
afretamento;
 contrato de afretamento traz a relação de pessoal especializado a ser fornecido pela
prestadora de serviços, com cargos diretamente ligados à operação da unidade;
 contrato de afretamento dispõe que a responsabilidade, operação, movimentação e
administração da unidade ficarão sob controle e comando exclusivo da Fretadora ou
seus prepostos;
 no caso de despejo de petróleo, óleo e outros resíduos no mar, a responsabilidade
conjunta recai sobre a Fretadora e sobre a Prestadora de Serviços;
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

 contrato de afretamento diz que a Contratada (Fretadora) deverá fornecer à
PETROBRAS “Folha de Pagamento de seus empregados que estiverem envolvidos na
prestação dos serviços contratados” .

Tais fatos, devidamente comprovados e não refutados, não podem ser desprezados na
presente análise. A vinculação entre as partes, a estreita ligação entre os objetos
contratados, as mutuas responsabilidades, os prazos, e as pessoas envolvidas,
caracterizam uma verdadeira confusão entre as contratações, comprovando a
existência de uma única contratação, conforme afirmado pela autoridade fiscal.

Portanto, conclui-se que a autoridade fiscal demonstrou que os contratos eram não
são apenas interligados, mas unos, conforme afirmação feita para todos os contratos
analisados nos autos:
“a) não se pode atribuir os pagamentos a simples afretamento, visto que, no
caso concreto, o fornecimento da unidade é parte integrante e indissociável dos
serviços contratados;
b) a unidade [...] foi de fato fornecida por empresa do Grupo [...], mesmo
grupo a que pertence a empresa brasileira contratada para a prestação de
serviços de perfuração;
c) empresa do Grupo [...] foi contratada para prestar serviços utilizando
unidade que o próprio Grupo [...] forneceu;
d) trata-se de uma só contratação, artificialmente bipartida, a fim de evitar a
incidência do imposto de renda, da CIDE, e do PIS/COFINS Importação sobre
a maior parte da remuneração.”
[...]
A situação constatada enquadra-se, de forma clara, no conceito de simulação,
ligado à causa do negócio jurídico. É cristalino o fato que o negócio aparente (dois
contratos) é divergente do negócio real (única contratação de fato). A causa típica do
negócio (contratação para pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento
da unidade) diverge da causa aparente, que artificialmente repartiu a contratação através
de um contrato autônomo de afretamento. Nesse caso, haveria um vício na causa, pois
as partes usaram determinada estrutura negocial (contratos bipartidos) para atingir um
resultado prático, que não correspondeu à causa típica do negócio posto em prática.
Destaca-se, mais uma vez, que a única contratação existente seria de pesquisa e
exploração de petróleo e gás, sendo o fornecimento da unidade apenas parte integrante e
instrumental dos serviços contratados.
[...]
No caso, não havia contrato autônomo real de afretamento, mas apenas uma única
contratação pesquisa e exploração de petróleo e gás, com o fornecimento da unidade.
Dessa forma, a pessoa a quem foi conferido o direito no contrato de afretamento foi
diversa daquela que efetivamente se conferiu, configurando a simulação conforme o
Código Civil.
[...]
Dessa forma, conclui-se pela higidez do lançamento efetuado e da decisão
recorrida, pela comprovação da unicidade contratual, simulação praticada, e
constatação da existência de pagamentos efetuados em favor das empresas
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720014/2013-38

estrangeiras como contrapartida de serviços técnicos prestados, sujeitos à
incidência das contribuições.
[...]
DA CONCLUSÃO
Considerando a ocorrência de simulação na repartição dos contratos, conclui-se
que estão corretos o lançamento efetuado e a decisão recorrida, pela comprovação
da unicidade contratual e constatação da existência de pagamentos efetuados em
favor das empresas estrangeiras como contrapartida de serviços prestados, sujeitos
à incidência das contribuições.
Dessa forma, a turma julgadora acordou em negar provimento ao recurso
voluntário.
Dessa forma, está demonstrada a dissimilitude fático-probatória que impede a
configuração do dissídio jurisprudencial: enquanto no acórdão recorrido não foi reconhecida a
artificialidade/falsidade dos contratos analisados e a simulação da operação, nas decisões
indicadas como paradigmas foi expressamente reconhecida a simulação da operação, a partir da
documentação apreciada nos autos, que foi elemento essencial para a decisão do colegiado.
Assim, o elemento de acusação fiscal entendido como decisivo para os acórdãos paradigmas não
resta comprovado no presente processo.
Diante do exposto, por ausência de similitude entre o acórdão recorrido e os
paradigmas colacionados, o colegiado, por maioria de votos, não conheceu do Recurso Especial
de divergência interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital